Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESACATO. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ESPÉCIE ADEQUADA. PRAZO MÁXIMO. SÚMULA 527 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 97, caput, do Código Penal, deve ser aplicada a medida de segurança de internação quando o preceito secundário do tipo prevê pena de reclusão e a periculosidade do agente não indica a suficiência do tratamento ambulatorial.

2. Embora a medida de segurança seja por tempo indeterminado, nos termos do § 1o do art. 97 do CP, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a sua duração da não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado (Súmula 527 do STJ).

3. Recurso conhecido e não provido.